Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CÍVEIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FRAUDE. DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA – READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão da complexidade da causa em razão da necessidade de perícia grafotécnica se confunde com o próprio mérito do recurso, razão porque serão examinados concomitantemente.
2. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Na origem, relata a autora que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário oriundo de empréstimo de R$ 13.403,16 em 84 parcelas de R$ 313,50. Informa que o valor do empréstimo continua em sua conta bancária e pugna pela sua devolução, restituição dos valores debitados de seu benefício, interrupção dos descontos, além de danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado e condenar o réu a restituir R$ 3.428,82 e cessar os descontos, além de pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais.
4. In casu, a controvérsia diz respeito ter sido ou não a autora a firmar o contrato de empréstimo, já que aduz não ser sua a assinatura aposta no contrato. Ao compararmos as assinaturas, é nítida a diferença no traçado, não sendo necessária perícia para atestar isso (ID Num. 27643070 – Pág. 10). Ademais, o documento de identidade apresentado para o contrato (ID Num. 27643043 – Pág. 5) foi perdido pela autora, até porque outro foi expedido em 17/02/2016 (ID Num. 27643022).
5. Nesse contexto, contrato de empréstimo entabulado de maneira fraudulenta faz recair sobre a instituição a responsabilização pelo ato, já que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, tratando-se de fortuito interno por estar relacionada à atividade desenvolvida pelo réu e os riscos inerentes (CDC, art. 14, § 3o, II).
6. É de se concluir que outrem, de posse do documento de identidade da autora que foi extraviado, firmou contrato de empréstimo em seu nome, sendo, portanto, nulo, como acertadamente o declarou a sentença.
7. A situação vivenciada ultrapassou os limites do mero aborrecimento e lesou direito de personalidade da autora, sendo certo que os descontos do seu benefício previdenciário, mormente por ser idosa, contando com 71 anos de idade, e sua consequente vulnerabilidade, é passível de indenização por danos morais.
8. Diante deste contexto fático-probatório, tenho que o valor de R$ 3.000,00 se adequa melhor às peculiaridades do caso concreto, ao passo que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Consta dos fundamentos da sentença a compensação dos valores, tendo em vista que o valor do empréstimo ainda está na conta bancária da autora. No entanto, a parte dispositiva foi omissa quanto a tal ponto.
10. Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e minorar a condenação a título de danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais), determinando ainda a compensação dos valores nos moldes da fundamentação da sentença, permanecendo inalterada nos demais termos.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.